Tribunal: TJSP
Processo: 1500258-86.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS, PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Representante da empresa vítima confirmou na fase policial o furto à lanchonete de sua propriedade, mediante arrombamento da janela do banheiro, e reconheceu o réu como um dos dois autores do crime, pelos registros da câmara de segurança. Policiais militares também assistiram às

Ementa:
FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS, PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Representante da empresa vítima confirmou na fase policial o furto à lanchonete de sua propriedade, mediante arrombamento da janela do banheiro, e reconheceu o réu como um dos dois autores do crime, pelos registros da câmara de segurança. Policiais militares também assistiram às imagens registradas pelas câmeras de segurança, ocasião em que constataram que o furto fora cometido por dois indivíduos, um deles o réu, pessoa conhecida nos meios policiais. Réu confessou em juízo o cometimento do furto, mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Confissão judicial em sintonia com as demais provas coligidas. Condenação mantida.
QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. A despeito do exame pericial inconclusivo quanto ao rompimento de obstáculo, o representante da empresa vítima confirmou que o furto fora praticado por dois indivíduos e que um dos furtadores arrombou a janela do banheiro para ingresso, o que está em sintonia com o relato dos policiais militares e com a confissão do réu. Qualificadoras mantidas.
PENAS. Base fixada em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, ante a valoração da segunda qualificadora como circunstância judicial negativa e os maus antecedentes do réu (sete condenações criminais, ao todo); na segunda etapa, mantém-se a compensação integral entre a reincidência específica do réu e sua confissão espontânea ; na terceira fase, afasta-se a majorante do repouso noturno, porque incompatível com o furto qualificado, segundo novel entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça (tema 1087), resultando nas penas definitivas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa mínimos. Penas reduzidas.
MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança pressupõe a comprovação da semi-imputabilidade do agente e, ainda, a recomendação do expert pela adoção dessa espécie de medida (art. 98 do Código Penal), inexistentes na espécie. Pedido defensivo indeferido.
BENEFÍCIOS LEGAIS E PENAS ALTERNATIVAS. As circunstâncias judiciais desfavoráveis do apelante e sua reincidência específica em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial fechado, tal como se operou na origem.
Apelo defensivo provido em parte para redimensionar as penas de Vandir Pereira de Queiroz para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa mínimos, declarando-o como incurso no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal; mantida, no mais, a r. sentença.